Tribunal: STF
Processo: RE 213636
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Legitimidade ativa de substituído. 2.
Sentença em ação trabalhista de cumprimento, que decidiu pela
procedência parcial da pretensão veiculada, transitada em julgado.
Determinada liquidação do título executivo judicial por arbitramento.
3. Forma de liquidação do feito impugnada. Bens à penhora oferecidos.
Penhorada a coisa. Novos embargos à execução apresentados.
Desconstituída a penhora, mediante provocação dos
interessados, nova é realizada, agora, sobre dinheiro. Novos embargos
opostos. Liquidação operada por artigos, na forma pretendida pela
empresa. 4. Inadmitido o ingresso dos substituídos processualmente no
feito. 5. Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LV e § 2º e art.
93, IX, da Constituição Federal. 6. Controvérsia apreciada e decidida
no plano da legislação infraconstitucional. 7. Recurso extraordinário
não conhecido.